Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência - efeito suspensivo ativo, interposto pela empresa MARFIGRE GLOBAL FOODS S.A, objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT., nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Antecipação de Tutela de Urgência n. 1001377-40.2020.8.11.0055, ajuizada pela empresa HENRRERO DA SILVA & CIA LTDA – ME e seus sócios contra o ESTADO DE MATO GROSSO.
Na instância singela o magistrado condutor do feito, ao prolatar a interlocutória vergastada, em síntese, concedeu a tutela antecipada de urgência em favor dos autores suspendendo, provisoriamente, a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados na CDA n. 20144119, objeto da ação anulatória e, acolheu o pedido de denunciação à lide da empresa agravante e, o fez, com fundamento no artigo 125, II do Código Procedimental Civil, trazendo a lume que num Juízo de cognição sumária, a obrigação tributária questionada (ICMS – em razão de recolhimento a menor, em operações sujeitas à substituição tributária) é da agravante, substituta tributária, por ser tomadora de serviços de transporte, prestados pelos agravados. De forma, que na hipótese dos agravados virem a suportar o pagamento do tributo, poderá valer-se de ação de regresso contra a agravante.
Objetivando a reforma da decisão, no ponto em que acatou o pedido de denunciação à lide, a empresa denunciada, submete seu inconformismo a esta Corte de Justiça, via do presente recurso de agravo de instrumento e, em suas razões de recorrer, pondera:
1 – defende o não cabimento do instituto da denunciação à lide, especialmente, por se tratar de instituto de direito privado que, como se sabe, agasalha autonomia das vontades das partes, de modo, que não pode ser transladado para o direito público, que é norteado pela vontade da lei e das ferramentas legais a ela inerentes.
Que a verdadeira intenção dos denunciantes, distorcendo a natureza do instituto da denunciação à lide, é a de fazer com que ela agravante, associe no polo passivo da demanda e assuma encargos fiscais que é de inteira responsabilidade delas, em conformidade com o procedimento administrativo instaurado junto ao FISCO Estadual, de forma exauriente, e que não contou com a participação da agravante.
2 – Sustenta que a inclusão dela agravante, no polo passivo da demanda, importa em ampliação da discussão já posta em Juízo (causa de pedir da lide), na medida em que além da relação jurídica subjacente entre as agravadas e o FISCO, nova discussão surgirá, desta vez, entre a denunciada e o Fisco, bem como, entre a agravante e os agravados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3 - acrescenta que as denunciantes/agravadas na tentativa de fazer jus à ação de regresso trazem alegações de forma genérica, sem apontar qual ação autônoma seria ajuizada, o que é imprescindível até para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4 – Aduz, ainda, que de simples leitura da CDA n. 20144119, pode-se constatar que a própria autoridade fiscal, nada falou acerca de responsabilidade solidaria, o que por si só, afasta eventual direito de regresso, como pretende os agravados. Nesse contexto, o lançamento fiscal findo e acabado envolveu relação jurídica apenas entre os agravados/denunciantes e o FISCO Estadual.
Que a constituição de credito tributário éato privativo da autoridade administrativa, nos termos do art.142 do Código Tributário Nacional, sendo vedado ao Judiciário efetuar ou rever lançamentos tributários.
Posto isso, conclui que sua inclusão sumária no polo passivo da ação de base, sem que tenha percorrido o caminho do procedimento administrativo a que os denunciantes foram submetidos, é incabível num Estado Democrático de Direito, especialmente, porque viola princípios constitucionais básicos para implementação do contraditório e da ampla defesa.
No mais, subsidiariamente, por entender que envolve matéria de ordem pública, depreca pela declaração de decadência em favor dos agravados, nos termos do artigo 173, I do Código Tributário Nacional e, em seu favor, alega prescrição do direito de ação (redirecionamento da ação)., com base no artigo 174 do mesmo Códex.
Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos previstos no artigo 1,019, inciso I do CPC e, em razão disso, implora por seu deferimento.
Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento.
Síntese necessária.
Decido
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e instruído com as peças necessárias para sua formação, logo, vence o juízo de admissibilidade.
Como restou relatado o juiz de primeiro grau acolhendo o pedido externado em Ação de Nulidade de Débito Fiscal com Antecipação de Tutela de Urgência n. 1001377-40.2020.8.11.0055, aflorada pela empresa HERMERO DA SILVA & CIA LTDA – ME e seus sócios, que, dentre outros, acolheu o pedido de denunciação à lide da empresa agravante MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, a qual, depois de devidamente citada, apresentou o presente recurso de agravo de instrumento contra esta decisão.
No que concerne ao pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela empresa agravante, com apanágio no artigo 1.019, I e no artigo 300, ambos do Código Procedimental Civil, depois, de analisar atentamente as razões que levaram a agravante insurgir contra a interlocutória vergastada, bem como, a farta documentação trazida com a inicial, a conclusão alcançada por esta relatora, não obstante as eloquentes razões é a de que a medida antecipatória requerida pela agravante deve ser indeferida.
No caso que examino, ao apreciar sobre a matéria afeta à denunciação à lide, o ilustre magistrado autor da promulgação da decisão objurgada, sinalizou:
“(...)
Quanto ao pedido de denunciação a lide, verifica-se que deve ser acolhida, nos termos do artigo 125, II, do CPC, considerando que em tese, caso não tenha sucesso na presente ação, poderá acionar de forma regressiva a denunciada MARFRIGO FRIGORIFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
No caso, em primeira análise o que consta dos autos que a denunciada teria o dever de efetuar o recolhimento do ICMS por ser tomadora de serviços, estando presente a hipótese legal acima referida.
É cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são intrínsecos, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo irreparável - risco do resultado útil do processo, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida antes do exame final da pretensão recursal.
Como antecipei em linhas outras, ao analisar os argumentos sustentados pelo recorrente, bem como, as provas documentais que me foram oportunizadas averiguar, nesta apreciação perfunctória, tenho por mim que as teses deduzidas nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, apresentam-se um tanto temerária, sendo prudente aguardar o pronunciamento da parte adversa.
Da mesma forma, não me vislumbra, desde logo, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, a ponto de não ser possível aguardar o pronunciamento definitivo, a ser feito pelo Colegiado deste Sodalício, notadamente, levando-se em consideração a brevidade do rito dado ao agravo de instrumento.
Quanto às demais argumentações da recorrente, em sede de pedido subsidiário, condizente à alegada decadência e prescrição, por não terem sido objeto de apreciação na decisão submetida ao crivo desta Corte de Justiça, deixo de analisá-las. Justifico: em que pese tratar-se de matérias de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição; do contraditório e da ampla defesa, a teor dos artigos 487, § único e do artigo 10, todos do Código Procedimental Civil, penso que as matérias afetas à decadência e prescrição arguidas pela agravante, devam ser inicialmente, apresentadas e decididas no Juízo a quo.
Por esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela, para manter incólume a decisão refutada, até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda Segunda Câmara de Direito Público, deste Tribunal.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpram-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora